Tribunal: TJSP
Processo: 2203176-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Inventário. Primeira fase de prestação de contas. Insurgência do Inventariante quanto ao prazo fixado para a prestação de contas. Não acolhimento. A sucessão só é aberta no momento do falecimento (artigo 1784 do Código Civil), e a prestação de contas só é pertinente após o falecimento ou a partir do momento em que o Agravante, assumiu a função

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Contas. Inventário. Primeira fase de prestação de contas. Insurgência do Inventariante quanto ao prazo fixado para a prestação de contas. Não acolhimento. A sucessão só é aberta no momento do falecimento (artigo 1784 do Código Civil), e a prestação de contas só é pertinente após o falecimento ou a partir do momento em que o Agravante, assumiu a função de Inventariante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203176-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante
RENATO CAMPAGNOLI, é agravado FERNANDO CAMPAGNOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13818
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2203176-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RENATO CAMPAGNOLI
AGRAVADO: FERNANDO CAMPAGNOLI
PARTE: NORIS COSTA DINIZ
COMARCA: GUARAREMA
JUÍZA “A QUO”: VANESSA CHRISTIE ENANDE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de
Contas. Inventário. Primeira fase de prestação de contas.
Insurgência do Inventariante quanto ao prazo fixado para a
prestação de contas. Não acolhimento. A sucessão só é
aberta no momento do falecimento (artigo 1784 do Código
Civil), e a prestação de contas só é pertinente após o
falecimento ou a partir do momento em que o Agravante,
assumiu a função de Inventariante. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
Sentença de fls. 257/259, que nos Autos da Ação de Prestação de Contas, julgou
parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 550, § 5o, do Código de
Processo Civil, para condenar os Requeridos na prestação de contas, na forma
mercantil, no prazo de 15 (quinze) dias, no período correspondente a 01 (um) mês
antes do falecimento de Tereza até a data da intimação da sentença.
Ante a sucumbência recíproca, cada Parte arcará com as custas e
despesas processuais, além dos honorários de seus Patronos, estes fixados,
igualitariamente, em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, alega o Agravante (fls. 01/09), em síntese, que a r.
Decisão ora combatida reconheceu a obrigação de prestar contas, porém em período
inferior ao pleiteado, o que é motivo de discordância, entendendo que o período deve
abranger o lapso temporal de 05 (cinco) anos, ou ao menos 03 (três) anos
(subsidiariamente) e que também discorda da distribuição dos honorários
sucumbenciais, em razão de ter sido em maior parte vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consigna que a presente Ação tem como escopo dois objetos: a
verificação de eventual adiantamento da legítima (em razão de empréstimos
contraídos e altas saídas bancárias) e a obtenção de informações mínimas para a
prestação das primeiras declarações, a fim de prosseguimento na Ação de Inventário.
Sustenta que o período de apenas um mês anterior ao falecimento
não dará a necessária segurança na prestação das primeiras declarações, e que seja
reconhecido o período de cinco anos, conforme apontado nos Autos.
Por fim requer a reforma parcial da r. Decisão impugnada.
Agravo tempestivo, com apresentação de Contraminuta às fls.
14/20 e manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
Recurso (fls. 25/26).
É o breve Relatório.
Cuida-se de Ação de Prestação de Contas movida por “Renato
Campagnoli e Vitor Campagnoli” em face “Fernando Campagnoli e Noris Costa
Diniz”, objetivando a defesa do acervo hereditário, direito assegurado a qualquer um
dos sucessores, haja vista a natureza universal e indivisível da herança do Espólio de
Tereza Rolim Campagnoli, falecida em 10/10/2019.
O inconformismo do Inventariante ora Recorrente se volta quanto
ao prazo fixado para a prestação de contas.
Tal insurgência não merece prosperar.
De início, vale ressaltar, nos termos do artigo 139, IV, do Código
de Processo Civil que: “Cabe ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas Ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
O Agravante requereu a fixação do termo inicial das contas
exigidas no período de 05 (cinco) anos anterior ao falecimento da de cujus Tereza
(falecida em 10/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, necessário mencionar que a sucessão só é aberta no
momento do falecimento (artigo 1784 do Código Civil) e a prestação de contas só é
pertinente após o óbito ou a partir do momento em que o Agravante assumiu a
função de Inventariante.
Portanto, conforme consta nos Autos de Inventário e Partilha

Processo no 1001252-82.2019.8.26.0219, o Agravante assumiu sua função de
Inventariante em 11/10/2019, logo após o falecimento da “de cujus”, tornando-se
razoável a fixação de 01 (um) mês estipulada pelo MM Juiz a quo, para que os
Requeridos prestassem contas.
Até porque, como bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça à
fl. 26:
“(...) Não existe herança de pessoa viva. A genitora antes, anos
antes do falecimento era pessoa capaz, apesar de idosa. Ser idoso
não é sinônimo de incapacidade. Assim, ao tempo em que viva a
genitora não há interesse processual jurídico de se pedir as
contas do irmão”.
Ademais, os Agravados comprovaram nos Autos a independência
financeira da “de cujus”, dispondo esta de total autonomia financeira, e que possuía
com os Requeridos apenas uma única conta corrente conjunta, para que estes
pudessem auxiliá-la na Cidade aonde residia, com pagamento de contas e outras
despesas, alegando que jamais administraram suas contas bancárias.
Quanto a sucumbência, verifica-se que houve, em verdade,
sucumbência recíproca.
O ônus sucumbencial não se afere em razão da diferença entre o
proveito econômico postulado e o obtido, mas entre os pedidos e o provimento
judicial.
E, na hipótese, o Requerente teve procedência em apenas uma de
suas pretensões, gerando a procedência em parte da sua Ação ajuizada e a
sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203176-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por tal razão, adequado o reconhecimento da sucumbência
recíproca, devendo cada Parte arcar com custas e despesas processuais, além dos
honorários de seus Patronos, estes fixados, igualitariamente, em 10% (dez por cento)
do valor da causa.
Logo, de rigor a manutenção da Decisão de Primeiro Grau tal e
qual como lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional. (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a respeitável Decisão de Primeiro Grau proferida nos Autos.
PENNA MACHADO
Relatora